Tribunal: TJDFT
Processo: 0751910-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751910-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VILMA DIAS CARDOSO AGRAVADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VILMA DIAS CARDOSO, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 67219315/67076653). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator